Tribunal: TJDFT
Processo: 0007482-73.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESSUPOSTO RECURSAL. UNIRRECORRIBILIDADE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. POLICIAL MILITAR. ÚNICA TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, cada decisão deve se atacada por apenas um recurso previsto na legislação como adequado, de forma que a interposição de dois recursos contra um mesmo decisum conduz à prolação de juízo negativo de admissibilidade em relação ao último.
2. Os elementos produzidos em sede inquisitorial, notadamente as declarações da vítima e das testemunhas, e que não sejam submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa em audiência, configuram meros elementos de informação, os quais até viabilizam a instauração da persecução penal, mas, nunca, por si só, um decreto condenatório, como determina o art. 155, caput, do CPP.
3. A única testemunha ouvida em juízo não presenciou os fatos e não trouxe informações que pudessem esclarecer as dúvidas surgidas a partir da versão apresenta pelo embargante, a qual se mostrou factível dentro do contexto narrado na denúncia.
4. Embargos infringentes interpostos pela Defensoria conhecidos e providos.